Tribunal: TJMT
Processo: 1011189-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011189-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (ADVOGADO), RIVERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 509.004.121-00 (IMPETRANTE), GILSOMAR LOPES DE ARAUJO - CPF: 004.634.921-96 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MATERSON PEREIRA CORREA - CPF: 000.917.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANARI WANDERLEY DA COSTA - CPF: 914.549.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em razão da suposta prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa sustentou ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação idônea, a chamada prática "pesca probatória" e existência de condições pessoais favoráveis. No curso da tramitação deste remédio constitucional, sobreveio decisão de rejeição da denúncia e revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, com o regular cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se persiste o alegado constrangimento ilegal decorrente do decreto da prisão preventiva, diante da superveniência de decisão que rejeitou a denúncia e revogou a medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de justa causa ensejou a rejeição da denúncia, constituindo fato superveniente que altera substancialmente a situação processual e
torna prejudicada
a análise de mérito do presente
habeas corpus
, por
perda de objeto
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A
revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura, evidencia a cessação do alegado constrangimento ilegal, tornando prejudicada a impetração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas corpus
prejudicado.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita a denúncia e revoga a prisão preventiva configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
.

Cessado o alegado constrangimento ilegal, resta prejudicada a análise de mérito da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 395, III, e 659; Lei nº 10.826/2003, art. 14; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 0061991-38.2016.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 22/06/2016, DJE 28/06/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em razão da suposta prática dos crimes de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sustenta que a decisão que decretou e manteve a segregação cautelar não se encontra devidamente fundamentada, estando baseada em suposições e conjecturas, em descompasso com os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Aduz, ainda, a existência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a prisão estaria sendo utilizada como meio de obtenção de provas, prática conhecida como "pesca probatória". Sustenta, também, a ausência de comprovação da materialidade dos delitos imputados.

Ressalta, por fim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, atividade laborativa lícita e vínculo familiar devidamente estabelecido, o que lhe autorizou a concessão da liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido.

Posteriormente, foram juntadas aos autos petições informando fatos supervenientes, notadamente: (i) a manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial e pela revogação da prisão preventiva; e (ii) decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declinou da competência, por não vislumbrar configuração de organização criminosa.

Ressalte-se que, apesar do declínio de competência anteriormente determinado pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, os autos retornaram ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, ao analisar novamente os elementos constantes do Inquérito Policial nº 1001227-71.2025.8.11.0059, rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e, por consequência, revogou a prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo e. Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela prejudicialidade do pedido, considerando que a denúncia foi rejeitada e a prisão preventiva revogada pelo Juízo de origem, tendo sido expedido e devidamente cumprido o respectivo alvará de soltura.

Passo à análise do remédio constitucional.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente
habeas corpus
tem como objeto central do pedido a revogação da prisão preventiva imposta pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, sob alegação de constrangimento ilegal.

Contudo, conforme corretamente apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio fato novo que alterou substancialmente a situação fática que deu origem à presente ação.

Consta dos autos que o juízo de origem rejeitou a denúncia ofertada (ID. 284854858), nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, e, em consequência, revogou a prisão preventiva anteriormente decretada.

Transcreve-se, para melhor elucidação, excerto da decisão proferida:

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, de modo que REJEITO a denúncia oferecida pelo Ministério Público, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP, determinando o arquivamento do presente feito.

Considerando a rejeição da denúncia, evidente que não mais subsistem os motivos autorizadores das prisões preventivas decretadas nos autos de nº 1000411-89.2025.8.11.0059.

Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA em desfavor dos denunciados Gilsomar Lopes de Araujo, Materson Pereira Correa, Diego Camargo da Costa e Janari Wanderley da Costa.

Expeça-se alvará de soltura em favor dos acusados, devendo ser colocados em liberdade, salvo se por outro motivo não devam permanecer presos.

Após a revogação da prisão preventiva, foi expedido o respectivo alvará de soltura, sendo cumprido em 22 de maio de 2025, o que evidencia o esvaziamento do objeto da presente impetração, cuja finalidade era precisamente assegurar a liberdade do paciente.

A matéria se encontra em consonância com julgado desta Colenda Câmara Criminal, em situação análoga:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – MENCIONADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – INQUINADA AUTORIDADE COATORA QUE INFORMA TER, DE FORMA SUPERVENIENTE, DEFERIDO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PACIENTE POSTO EM LIBERDADE – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE PERDE SEU OBJETO – PREJUDICIALIDADE MANIFESTA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
O habeas corpus impetrado em favor do paciente com o fim de obter a sua liberdade restou prejudicado, pois, antes da análise meritória, o magistrado da instância singela revogou a sua prisão preventiva, com a vinculação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. Esvaziamento do objeto da ação constitucional, nos termos do art. 659 do CPP e art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT.
(N.U 0061991-38.2016.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016).

Diante desse novo contexto processual, impõe-se reconhecer a superveniente perda de objeto do presente
habeas corpus
, por ausência de interesse processual útil, uma vez que a revogação da prisão preventiva, determinada pelo próprio juízo de origem em virtude da rejeição da denúncia, tornou prejudicada a análise do pedido de liberdade formulado nesta impetração.

Assim, não remanescendo qualquer constrição à liberdade do paciente relacionada aos fatos tratados nestes autos, resta inviabilizada a apreciação do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, por perda superveniente de objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025